Tribunal: TJDFT
Processo: 0723838-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723838-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO AUGUSTO DE MELO AGRAVADO: HERMANO CAMARGO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVIO AUGUSTO DE MELO em face das decisões proferidas pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0087305-38.2009.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora via Sisbajud e o pedido de reconsideração. Decisão de ID 73931241 indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. O feito foi incluído em pauta de julgamento conforme certidão de ID 74707669. Considerando que o feito principal foi sentenciado, devidamente intimada a parte agravante informou a ausência de interesse recursal no ID 74830770. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 7 de agosto de 2025 12:04:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador